Tribunal: STF
Processo: HC 211089
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Michael Denner Coelho Machado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.948.596/RN (págs. 180-187 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[t]rata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão do Juiz Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN (id.8126746) (fls. 94/100) que, em pedido de renovação de permanência do apenado formulado pelo Juízo de origem, qual seja a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, a deferiu por mais 180 (cento e oitenta) dias, no Sistema Penitenciário Federal (SPF).



    A 1° Turma do Tribunal Regional Federal da 5° Região negou provimento ao agravo. Destarte, foi interposto Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, no qual postulou a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região para negar a renovação da permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal. 



    O recurso foi desprovido pelo il. Ministro Relator, em decisão monocrática, motivo pelo qual foi interposto agravo regimental, que foi negado, nos seguintes termos: 



    ‘[…]’



    Contudo, pelas razões a seguir expostas, tal entendimento não deve prosperar” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



     ”o paciente MICHAEL DENNER COELHO MACHADO está recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró desde 22/11/2017. Assim, busca-se a reconsideração do entendimento, haja vista que o paciente já se encontra custodiado no sistema penitenciário federal há mais de 3 (três) anos, a ultrapassar o termo de permanência como delimita o §1º. do artigo 10 da Lei 11.671/2008.



    […]



    Em que pese o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, contra o qual ora se insurge, no sentido de que a Lei n. 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, tem-se que, ultrapassado o termo legal de permanência, a renovação de período somente poderia ser autorizada com base em novos fundamentos 



    Esgotado o período de permanência, a autoridade deveria apresentar, motivadamente, informação muito além daquela usada a subsidiar a custódia federal inicial. Não se revela plausível, in casu, que se acolha, de modo indefinido, a repristinação do fundamento acolhido para autorizar a inclusão do Agravante em estabelecimento federal. 



    […]



    Vale ainda dizer, os fundamentos que assentaram o interesse da segurança pública, conforme determinado no artigo 3º da Lei 11.671/08, para recolher o preso em estabelecimento federal de segurança máxima, não podem justificar ad infinitum a permanência do interno no sistema federal, sob pena de negar a excepcionalidade do sistema, tornando regra a exceção” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Seja reformada a decisão que deferiu o pedido de renovação da permanência do apenado MICHAEL DENNER COELHO MACHADO no Sistema Penitenciário Federal, para determinar seu retorno ao Sistema Penitenciário de origem (Distrito Federal); 



    b) Sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus a via adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, da prorrogação do período de permanência de preso em presídio federal de segurança máxima. Nesse sentido, indico as ementas dos seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado” (HC 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. Processual penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para discussão sobre a necessidade ou não da transferência. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta reservada e recomendada às vias ordinárias. 2. Não há litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. ‘O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo, o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em primeiro grau e a consequente permanência dos presos, no Presídio Federal de Catanduvas’. 3. No que concerne ao fundamento de que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da instância de origem. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado” (HC 93.003/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma)



    Ademais, “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do Agravo Regimental no AREsp 1.948.596/RN na Sexta Turma do STJ, verbis:



    “Mantenho a decisão de fls. 346-350. 



    O agravante foi transferido ao Sistema Penitenciário Federal, em 22/11/2017, em razão de comprometimento com a ‘facção criminosa Comando Vermelho e a participação em planejamento de fuga que envolvia o sequestro de servidores do sistema prisional local e da Juíza Titular da Vara de Execuções Penais de Brasília’ (fl. 30).



    O ‘monitoramento realizado pela SEAPE junto ao DEPEN continuou apontando não apenas a manutenção, mas o fortalecimento de seus vínculos faccionários e o aparente propósito do interno na difusão da ideologia criminosa na massa carcerária distrital (Relatório Técnico n. 26/2019 –DIP/SESIPE –ID 197676088; e Ofício 09/2020 –SEAPE/COSIP/UNISAS -ID 248757401)’ (fl. 31).



    Por isso, apesar da manifestação da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, houve requerimento da prorrogação da medida (fls. 37-38), o que foi deferido em decisão assim motivada (fl. 112): 



    ‘No caso, o preso é apontado como líder da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que, durante sua custódia no sistema carcerário do Distrito Federal, estava arquitetando plano de fuga, e, para tanto, planejava sequestrar a Juíza da Vara de Execução Penal do DF, bem como os servidores da Unidade Prisional e seus familiares, com o objetivo de forçar o fornecimento de alvará de soltura em favor os internos. No relatório da Comissão Técnica de Classificação da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, podem ser extraídas, na parte que interessa, as seguintes informações:02/12/2019 PFMOS) - Interno mantém os laços com a facção criminosa Comando Vermelho, tendo recebido, provavelmente, ajuda financeira de LUIZ FERNANDO DA COSTA, ex-interno desta Unidade, para custear suas despesas intra e extramuros. 16/11/2020 - PFMOS - Em 31JUL2020, o interno MICHAEL DENNER tentou enviar correspondência com endereços e números telefônicos pertencentes a familiares de internos da facção criminosa Comando Vermelho, solicitando que os mesmos fossem guardados ‘com cuidado’, demostrando a intenção de utilizá-los quando retornar ao seu estado de origem.



    O Tribunal manteve o decisum, visto que ‘para a renovação do pedido de permanência em presídio federal [...] é suficiente a demonstração da persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso’ (fl. 257).



     O aresto está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o que autorizou a solução monocrática do recurso especial. 



    Com efeito: ‘Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo. Esta Corte Superior entende que, na hipótese de persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso, é possível manter a providência excepcional’ (AgRg no HC n. 612.263/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 18/2/2021).



    Confira-se: ‘persistindo as razões que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, a renovação da permanência do apenado é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública. Incidência do art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei supramencionada’ (AgRg no CC n. 169736/RJ, Terceira Seção, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2020).



    […]



    Explicitados os motivos para a permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal (alta periculosidade e condição de membro de organização criminosa), não se verifica a violação federal apontada pela defesa. A desconstituição das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria exame (e não mera revaloração) de provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 369-371 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica do decisum combatido, “[...]o monitoramento realizado pela SEAPE junto ao DEPEN continuou apontando não apenas a manutenção, mas o fortalecimento de seus vínculos faccionários e o aparente propósito do interno na difusão da ideologia criminosa na massa carcerária distrital”.



    Como visto, o habeas corpus não é a via adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, da prorrogação do período de permanência de preso em presídio federal de segurança máxima, pois, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático probatório.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator